Tribunal: TJDFT
Processo: 0717353-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA AJUIZADA POR VIRGILIO ROBERTO PEREIRA EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES BIOLÓGICOS. NR-15, ANEXO 14. CONTATO PERMANENTE/ HABITUALIDADE. PROVA PERICIAL JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO LAUDO. ERRO MATERIAL NO PERCENTUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o exercício de atividade insalubre em grau máximo por servidor da área da saúde, determinando a implantação do adicional de insalubridade em grau máximo (20%) incidente sobre o vencimento básico, com pagamento das diferenças e reflexos, fixando termo inicial na data da perícia judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) se houve vício procedimental apto a invalidar a perícia, por ausência de acompanhamento do réu; (ii) se as atividades desempenhadas configuram contato habitual e permanente com agentes biológicos, nos termos do Anexo 14 da NR-15, a justificar o adicional em grau máximo; e (iii) se o erro material relativo ao percentual indicado no laudo compromete a conclusão técnica acerca do enquadramento e do grau de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adicional de insalubridade no regime estatutário distrital pressupõe exposição habitual e/ou contato permanente com agentes nocivos, com observância da legislação específica e das normas regulamentadoras pertinentes, sendo exigível perícia para caracterização das condições de trabalho (Decreto Distrital 32.547/2010). 3.1. Inexiste vício por ausência de acompanhamento do apelante na vistoria in loco (para elaboração do laudo), porque houve intimação prévia das partes, e a falta de comparecimento, sem demonstração de prejuízo concreto, não invalida o laudo, sobretudo quando asseguradas oportunidades posteriores de impugnação, quesitação e pedido de esclarecimentos.
4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, descreveu ambientes e rotinas de trabalho, identificou agentes biológicos e concluiu pela exposição direta, habitual e permanente a pacientes com doenças infectocontagiosas, inclusive em áreas de isolamento, enquadrando a atividade na hipótese de insalubridade em grau máximo do Anexo 14 da NR-15. 4.1. A circunstância de o local de lotação incluir serviço de emergência/pronto-socorro e a existência de rodízio de tarefas não afastam, por si, o requisito de contato permanente, quando a exposição decorre da própria dinâmica do serviço e das atribuições do cargo, cuja avaliação, no campo dos agentes biológicos, é predominantemente qualitativa e dependente das condições concretas apuradas em perícia. 4.2. A alegação de taxatividade do Anexo 14 não prevalece, pois a caracterização deve considerar a realidade do ambiente e da atividade, mediante prova técnica individualizada, admitindo-se o reconhecimento da insalubridade a partir das condições efetivamente constatadas. 4.3. Jurisprudência: “(...) 6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a habitualidade e a natureza das atividades exercidas justificam a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, ainda que fora das hipóteses taxativas da norma, desde que comprovadas por perícia. (...)” (TJDFT, APC 0709597-86.2024.8.07.0018, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 19/12/2025)
5. O equívoco do laudo ao mencionar percentual “40%” não desconstitui a conclusão técnica quanto ao enquadramento em grau máximo, por se tratar de erro material relativo à consequência normativa do reconhecimento técnico, cabendo aplicar o percentual previsto no regime jurídico local (20%). 6. Jurisprudência: “(...) No caso, a perícia realizada no local de trabalho da autora concluiu que a revisão do grau de insalubridade de 10% para 20% (vinte por cento) para ela, profissional técnica de enfermagem, fundamenta-se na natureza dinâmica de suas atividades laborais, em que mantém contato habitual e permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e com objetos não previamente esterilizados, enquadrando-se nas hipóteses de insalubridade em grau máximo previstas na NR-15, Anexo 14. O laudo pericial judicial elaborado por profissional habilitado, com metodologia adequada e fundamentação técnica individualizada, possui plena validade para fins de caracterização da insalubridade. IV. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. (...)” (TJDFT, APC 0710843-20.2024.8.07.0018, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 16/01/2026.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de acompanhamento do ente público na diligência pericial, quando regularmente intimado e sem demonstração de prejuízo concreto, não invalida o laudo judicial. 2. Comprovado por perícia o contato direto, habitual e permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e materiais correlatos, é devido o adicional de insalubridade em grau máximo, conforme NR-15, Anexo 14, aplicando-se o percentual previsto no regime estatutário local. 3. Erro material do perito quanto ao percentual não afasta o enquadramento técnico do grau de insalubridade, por se tratar de consequência jurídica a ser ajustada à norma aplicável.”

_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, inc. XXIII; Lei 8.112/1990, art. 68; Lei Complementar distrital 840/2011, arts. 79, 81 e 83; NR-15, Anexo 14 (Ministério do Trabalho); CPC, arts. 373, 479 e 85, §11; Decreto distrital 32.547/2010, art. 3o; Decreto distrital 34.023/2012, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018; TJDFT, APC 0710843-20.2024.8.07.0018, Rel. (1a Turma Cível), DJe 16.01.2026; TJDFT, APC 0711769-35.2023.8.07.0018, Rel. (5a Turma Cível), DJe 07.11.2025; TJDFT, APC 0709597-86.2024.8.07.0018, Rel. (8a Turma Cível), DJe 19.12.2025.